Tribunal: TJSP
Processo: 0004468-36.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Combustíveis e derivados
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE POSTO REVENDEDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 14a VARA CÍVEL CENTRAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa em contrato de distribuição celebrado por posto revendedor de combustível em que a parte autora alega descumprimento do contrato

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE POSTO REVENDEDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 14a VARA CÍVEL CENTRAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa em contrato de distribuição celebrado por posto revendedor de combustível em que a parte autora alega descumprimento do contrato pactuado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a matéria se insere na competência das Varas Empresariais e de Conflitos de Arbitragem, conforme definido na Resolução OE n. 736/2016 do TJSP, ou das Vara cíveis.
III. Razões de decidir
3. Rescisão de contrato de distribuição de posto de revenda de combustível. Descumprimento de cláusulas contratuais. Pretensão da parte autora de natureza obrigacional, regulamentada pelo Direito das Obrigações (Livro I da Parte Especial do Código Civil) - Matéria não incluída no rol de competência definido na Resolução OE n. 763/2016 do TJSP (artigo 2o).
4. As normas que definem a especialização de Varas devem ser interpretadas restritivamente, evitando a ampliação da competência.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito conhecido, declarando a competência do Juízo da 14a Vara Cível da Capital.
Tese de julgamento: "1. A matéria não se insere na competência das Varas Empresariais.2. A causa de pedir versa sobre as obrigações do contrato de distribuição celebrado por Posto Revendedor de combustíveis, sendo a questão atinente ao contrato de franquia ou do uso da marca, acessória e secundária".

Jurisprudência Relevantes
TJSP; Conflito de competência cível 0010458-42.2024.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira (Vice Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2024; Data de Registro: 10/04/2024, Conflito de competência cível 0043005-38.2024.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira (Pres. Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 13/01/2025; Data de Registro: 13/01/2025.